Tribunal: STJ
Processo: 0446086-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1051961 - SP(2025/0446086-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO DUARTE AMARAL (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO DUARTE DO AMARAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS.
LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade apta a justificar a superação
do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o enunciado da Súmula 691 do STF
estabelecem que não é cabível
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
habeas
, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
corpus
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme
Súmula 691 do STF.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
778.187/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
763.329/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: df6198b5-bb03-4754-bd82-69a230179abd

Documento eletrônico VDA54121975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: df6198b5-bb03-4754-bd82-69a230179abd

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1051961 - SP (2025/0446086-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO DUARTE AMARAL (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO DUARTE DO AMARAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
CORPUS.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade apta a
justificar a superação do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o enunciado da Súmula
691 do STF estabelecem que não é cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em outro
, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53271439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: b21e44db-2fad-4076-a78b-06dcd7f78d23

IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia, conforme Súmula 691 do STF.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 778.187
/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022;
STJ, AgRg no HC 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO DUARTE AMARAL NETO
contra a decisão (fls. 716/718) que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Foram rejeitados os embargos de declaração defensivos (fls. 730/732).
Em síntese, aduz que haveria manifesta ilegalidade, pois (i) não haveria
contemporaneidade para a prisão preventiva, que seria fundamentada na gravidade em
abstrata do crime, e (ii) haveria cerceamento de defesa "decorrente de julgamentos e
despachos proferidos antes de atendimentos virtuais previamente agendados, violando
" (fl. 738). Pleiteia a revogação da prisão preventiva com
contraditório e oralidade
substituição por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

Documento eletrônico VDA53271439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: b21e44db-2fad-4076-a78b-06dcd7f78d23

[...] Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
HABEAS CORPUS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
PRISÃO
A QUO
SÚMULA n. 691/STF.
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória
habeas corpus
de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
Documento eletrônico VDA53271439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: b21e44db-2fad-4076-a78b-06dcd7f78d23

desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento
adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus [...] (grifamos)

Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-
se, pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: b21e44db-2fad-4076-a78b-06dcd7f78d23

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.051.961 / SP
Número Registro: 2025/0446086-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15048424920248260602 23539928920258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO COSTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO DUARTE DO AMARAL NETO (PRESO)
OUTRO
NOME
: ANTÔNIO DUARTE AMARAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTÔNIO DUARTE AMARAL (PRESO)
ADVOGADOS : FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
Documento eletrônico VDA54083530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 56b10309-ed35-4d70-a41b-b967db51e487

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO DUARTE DO AMARAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS : FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
DIEGO COSTA DO NASCIMENTO - SP359033
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 56b10309-ed35-4d70-a41b-b967db51e487